Tribunal: TJDFT
Processo: 0722217-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL VALIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCLUSÃO. PENA-BASE REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. A pequena quantidade de droga apreendida, apesar da natureza altamente nociva da substância entorpecente (cocaína), não justifica o aumento da pena-base em razão da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.